Tribunal: STF
Processo: HC 204218
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Severino dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 671.137/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Jr.
    Depreende-se dos autos que o paciente paciente foi preso em flagrante no dia 28/05/2021, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    O impetrante afirma que estariam ausentes os requisitos justificadores da custódia, previstos no art. 312 do CPP.
    Alude à nulidade da confissão espontânea realizada em sede policial e à inexpressiva quantidade de droga apreendida (62 g de maconha).
    Defende a possibilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Sublinha as condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, trabalho e residência fixos.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. SÚMULA 691/STF. MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido” (doc. 8).
    O acórdão proferido pelo STJ não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, além de estar em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual haveria supressão de instância.
    As questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte,
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Por fim, não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, porquanto a autoridade coatora destacou que 
    “(...) o Desembargador relator ressaltou, na decisão impugnada, que, no caso, o paciente (Rafael) foi preso em flagrante no dia 27 de maio de 2021, porque em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão expedido por conta de investigações levadas a efeito durante operação conjunta de policiais civis e militares, agentes da lei o surpreenderam quando mantinha em depósito na sua residência, para fins de traficância, 2 (dois) tijolos de 'maconha', no local apreendendo-se uma (1) balança, um (1) telefone celular, 9 (nove) tubos 'eppendorff' vazios e quantia em dinheiro (R$455,00), admitida informalmente o exercício da mercancia ilegal (fl. 43)”.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente